Tribunal: STF
Processo: RHC 165552
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, interposto por Audria Martins Tridico Junqueira e outros, em favor de C. A. C., contra decisão proferida pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que denegou a ordem do HC n. 457.854/SP.
    Consta dos autos que o recorrente foi denunciado pela suposta prática do delito descrito nos arts. 217-A (estupro de vulnerável), 226, inciso II, c/c 71, ambos do Código Penal. (eDOC 1, p. 16)
    Após regular trâmite da instrução, o juízo de origem absolveu o réu, tendo em vista dúvidas quanto a autoria delitiva.
    Irresignado, o Ministério Público interpôs apelação criminal no TJSP, o qual proveu o recurso para condenar o acusado à pena de 14 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. (eDOC 1, p. 100)
    Daí a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. Na ocasião, alegou-se, em suma, que a condenação estaria fundamentada apenas no depoimento da vítima. A Ministra relatora denegou a ordem, uma vez que ausente qualquer ilegalidade na condenação (eDOC 1, p. 133-143).
    Nesta Corte o recorrente reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a fragilidade das provas que lastrearam a condenação, isso porque a palavra da vítima não pode ser analisada de forma individualizada.
    Argumenta que nada restou comprovado no exame de corpo de delito realizado no menor.
    Por fim, postula o restabelecimento da sentença condenatória. 
    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem, nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “Processo Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Estupro de vulnerável. Pleito de absolvição, diminuição da pena, fixação de regime prisional mais benéfico e afastamento da hediondez do delito. 1. Foram indicadas provas suficientes à fundamentação do édito condenatório. 2. Sendo o paciente padrasto da vítima é possível a aplicação da causa especial de aumento de pena do art. 226, II, do CP. 3. Continuidade delitiva aplicada em atenção ao art. 71, caput, do CP. 4. Condenação à pena superior a oito anos impede fixação do regime inicial diverso do fechado. 5. Não foi apresentado pelo recorrente argumentos capazes de levar ao afastamento da hediondez do delito. 6. Pelo desprovimento”. (eDOC 5)
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    No caso, destaco que a decisão impugnada do STJ é monocrática e não houve a interposição de agravo regimental. No ponto, registro que, na Turma, tenho-me posicionado, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos. 
    Ocorre que a Segunda Turma já se posicionou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, sessão de 6.11.2013), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, inciso II, a , da Constituição Federal. 
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012; e RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011. 
    Contudo, ressalte-se que, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC. 
    Isso porque verifica-se que o Tribunal de origem, ao julgar a apelação criminal, com base no acervo fático-probatório constante dos autos, consignou que estaria suficientemente comprovada a autoria e a materialidade do delito. Para tanto consignou:
    “A materialidade do crime evidencia-se pela delação anônima registrada (fls. 04/05), Relatório de Investigações (fls. 06), Laudo de Exame de Corpo de Delito (fls. 15/16), Relatório Psicológico (fls. 86) e Estudo Social (fls. 130/134).
    A autoria também é certa.
    C., interrogado na fase policial, negou a prática dos fatos, esclarecendo que, assim que tomou conhecimento da imputação que lhe pesava, deixou a casa de sua amásia para morar com seu irmão, consignando que jamais ficou sozinho com os filhos da amásia (fls. 47/48). Em Juízo, negou novamente a prática dos fatos que lhe foram imputados, esclarecendo que nunca se deu bem com M. pelo fato dele ter ciúmes de sua mãe (fls. 163/165).
    A vítima M. E. dos R, durante a fase inquisitiva, disse que o Apelado, em mais de uma ocasião, tirou suas roupas e colocou as mãos e a boca em seu órgão genital, fatos que ocorreram em sua residência, quando sua mãe e irmã estavam em outro cômodo da casa. Disse que somente comentou os fatos com sua avó (fls. 10). Em Juízo, afirmou que o Apelado, um dia quando dormia no mesmo quarto com sua irmã, baixou sua calça e “... chupou [seu] 'pipi' ...”. Ainda, respondeu assertivamente que isso teria acontecido várias vezes, tanto no período da noite, como durante o dia. Contudo, indagado pelo Juízo acerca da quantidade de condutas criminosas, disse que teriam sido apenas duas, esclarecendo ter narrado os fatos apenas para sua avó (fls. 140/146).
    A testemunha T. C. da C. G., mãe da vítima e amásia do Apelado, ouvida na fase inquisitiva, narrou que seu filho contou para sua mãe que teria sofrido abusos do padrasto, dizendo que ele “... tinha abaixado a roupa dele e ido no quarto ...”, no período em que estava em casa dormindo. Disse, ainda, que nunca foi atrás do ocorrido, pois seu filho não ficava sozinho com C., acreditando que essa narrativa foi fruto de sua imaginação (fls. 11/12). Em Juízo, narrou que sua mãe teria lhe contado que M. reclamara que C. teria “mexido” com ele, afirmando que uma vez aconteceu no período da noite, enquanto todos dormiam, e outra vez quando no quintal, enquanto arrumava o armário na companhia de sua filha. Disse que, após, M. teria lhe contado que “... o C. tinha ido no quarto, abaixado a roupa dele e chupado ...” (fls. 149/155).
    A testemunha V. N. da C., avó da vítima, ouvida na fase inquisitiva, negou que seu neto tivesse comentado que estaria sendo vítima de abusos sexuais por parte de seu padrasto, negando, ainda, qualquer conversa com sua filha nesse sentido (fls. 17). Em Juízo, disse que M. lhe narrou o ocorrido após ter ido à Delegacia de Polícia, mencionando que o Apelado “... 'agaixou' a calcinha dele ... mordeu ele ... tampou a boca do meu neto ...” (fls. 147/148).
    A testemunha M. C. V., conselheira tutelar, ouvida na fase inquisitiva, afirmou que, em conversa com T., tomou conhecimento que M. teria mencionado ser vítima de abuso sexual, narrando que C.“... o teria despido e colocado as mãos e a boca em seus órgãos genitais ...”. Disse, também, que T. aparentemente não acreditou na versão do filho (fls. 37/38). Em Juízo, narrou que, após delação anônima, houve o encaminhamento de M. para o conselho tutelar, onde foi submetido a exame, oportunidade em que afirmou que o Apelado teria passado a mão em seu corpo, não se recordando, contudo, sobre se ele teria contado se o Apelado chegou a sugar seu pênis com a boca (fls. 156/158).
    A testemunha G. da S. M., conselheira tutelar, ouvida na fase inquisitiva, corroborou os relatos de sua colega de ;trabalho, acrescentando que C. foi afastado da convivência familiar com a vítima, residindo em outro local (fls. 39/40).
    A testemunha N. D. P., ouvida na fase inquisitiva, afirmou que Murilo lhe contou que “... C. o levava perto do tanque da residência de T., enquanto sua mãe estava ocupada com os afazeres domésticos ... 'enfiava' (sic) a mão dentro de sua roupa e ficava 'mexendo' (sic) em seus órgãos genitais ... contou que C. havia 'chupado' (sic) seus órgãos sexuais ...” (fls. 67/69).
    A testemunha S. M. A. P. de O., psicóloga, ouvida apenas em Juízo, afirmou que M. narrou que “... C., enquanto a mãe dormia, ia até o quarto, a irmã também estava dormindo, abaixava o short dele e colocava a boca no pênis. E aconteceu uma vez também, quando a mãe e a irmã um dia estavam arrumando o quarto, era de dia e, lá no fundo do quintal, ele também fez isso, parece que em uma vasca, alguma coisa de lavar roupa. Que tudo era muito rápido ...”. Ainda, disse que, com relação aos fatos ocorridos no período da noite, estes se deram por diversas vezes (fls. 159/160).
    A testemunha M. Dias dos S., ouvida apenas em Juízo, nada soube dizer acerca dos fatos, apenas esclarecendo que conhece o Apelado há muitos anos e que se trata de pessoa de bem (fls. 161/162).
    Essas são as provas dos autos”. (eDOC 1, p. 100-105)
    Portanto, não procede a alegação de equívoco suscitada pela parte. 
    Isso porque, conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem dispositivo constitucional. 
    Desse modo, o acórdão impugnado atende aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, possuindo motivação legítima. 
    Feitas essas considerações, ressalvo a minha posição pessoal, mas, em homenagem ao princípio do colegiado, adoto a orientação no sentido de não conhecer do presente HC. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido formulado neste recurso ordinário em habeas corpus, por ser manifestamente incabível (artigo 21, § 1º, do RI/STF). 
    Intime-se via DJe.
    Brasília, 22 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente